Tribunal: TJBA
Processo: 8002065-60.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002065-60.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DERISVALDO PEREIRA DE JESUS Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DISPENSABILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória que julgou improcedente denúncia oferecida contra Derisvaldo Pereira de Jesus pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal. 2. A acusação imputou ao réu ter ofendido a integridade corporal de sua companheira Cristiane Ferreira dos Santos, em 26 de fevereiro de 2023, mediante invasão de residência com quebra de cadeado, agressões físicas com socos e pauladas, e destruição de móveis e objetos. 3. O Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal, enquanto a defesa apresentou contrarrazões pela manutenção da absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se restaram comprovadas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, ainda que não realizado exame pericial de corpo de delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser demonstrada por outros meios de prova, dispensando-se o exame de corpo de delito propriamente dito, conforme art. 158 do CPP e jurisprudência consolidada. 6. O conjunto probatório formado pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, depoimentos testemunhais dos policiais militares e da filha da vítima comprovou a materialidade delitiva de forma inequívoca. 7. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito de violência doméstica, considerando que são cometidos, em sua maioria, na clandestinidade e sem presença de testemunhas, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 8. As declarações da vítima se mostraram coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios, especialmente os depoimentos dos policiais militares que constataram as lesões e o estado da residência após as agressões. 9. A autoria restou comprovada pela convergência dos depoimentos testemunhais, que confirmaram ter sido o réu quem invadiu a residência, agrediu a vítima fisicamente e danificou os bens móveis, sendo preso em flagrante quando tentava fugir. 10. A excludente de legítima defesa não se configura por ausência dos requisitos do art. 25 do Código Penal, tendo o réu invadido a residência e iniciado as agressões sem provocação prévia da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido para condenar o réu na forma do art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial aberto. Teses de julgamento: 1. Em crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica, o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando a materialidade for demonstrada por outros meios probatórios idôneos. 2. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos dos autos. 3. A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do CP em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha não configura bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 59, 61, II, 'f', 129, § 13; CPP, art. 158, 386, II, V, VII; Lei 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.009.886/MS, Quinta Turma, DJe 24/2/2017; STJ, AgRg no HC n. 843.482/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/9/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.387/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/6/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Crime nº. 8002065-60.2023.8.05.0113, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna-BA, onde figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e apelado DERISVALDO PEREIRA DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER da presente Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, para condenar o Apelado na forma do art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal), nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora